Tribunal: TJSP
Processo: 1000712-33.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
ICMS. Embargos à execução fiscal. Pretensão de anulação da CDA, com base em arguição de decadência parcial do crédito tributário, vício no procedimento administrativo, não incidência de ICMS sobre o transporte aéreo de passageiros, incorrência de creditamento indevido, violação aos princípios da legalidade e publicidade e efeito confiscatório da multa punitiva. Ajuizamento de anterior ação

Ementa:
ICMS. Embargos à execução fiscal. Pretensão de anulação da CDA, com base em arguição de decadência parcial do crédito tributário, vício no procedimento administrativo, não incidência de ICMS sobre o transporte aéreo de passageiros, incorrência de creditamento indevido, violação aos princípios da legalidade e publicidade e efeito confiscatório da multa punitiva. Ajuizamento de anterior ação anulatória, com idênticos pedidos e causa de pedir, com exceção da pretensão de limitação dos juros de mora aplicados sobre o débito (formulada apenas na ação anulatória) e de anulação da CDA (formulada apenas nestes embargos à execução). Identidade parcial de pedidos. Sentença que reconheceu a litispendência parcial, extinguiu os embargos sem resolução de mérito, na parte em que reconhecida a identidade, e os rejeitou na parte em que conhecido o mérito. Nulidade da certidão de dívida ativa não caracterizada. Observância dos requisitos previstos nos artigos 202 e 203 do CTN e 2o, §5o, da Lei 6.830/80. Acolhimento parcial dos embargos, apenas para determinar o recálculo do débito exequendo e limitá-lo ao que foi decidido na ação anulatória. Recurso da embargante provido em parte, redistribuídos os ônus de sucumbência.